Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, IMOBILIÁRIO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO. FINANCIAMENTO PELA VENDEDORA. PRETENSÃO REVISIONAL ADVINDA DOS ADQUIRENTES. CLÁUSULAS FINANCEIRAS DO NEGÓCIO. INSUBMISSÃO ÀS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. JUROS COMPENSATÓRIOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONVENCIONADO. TABELA PRICE. PERCENTUAL CONFORME A LEI DA USURA. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRÁTICA EM PRINCÍPIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE ANATOCISMO POR INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA. MATÉRIA DE FATO TORNADA CONTROVERSA. PROVA PERICIAL. ASSEGURAÇÃO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE (CPC, ART. 369). JULGAMENTO DA PRETENSÃO SEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA PRETENDIA. CERCAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. PROVA. PRODUÇÃO. ASSEGURAÇÃO. CUSTOS E ÔNUS AFETADOS À PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquela estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.